Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002376-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Liminar concedida nesta instância revogada.

6. Decisão mantida.

7.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lucimar Tolentino de Jesus, Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos dos embargos à execução opostos na ação de execução no 20694-75.2019.8.11.0055, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformados, os Agravantes afirmam que trouxeram aos autos “documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustração de Safra e perda de sua lavoura pelo excesso de chuva, tudo devidamente comprovado pelos laudos, declarações, e notícias, o que ocasionou prejuízos milionários aos mesmos, [...]. ” (Id. 34162454; pag. 7)

Sustentam que “o MM. Juízo
a quo
INDEFERIU de plano
o pedido de gratuidade da justiça, requerendo a intimação dos Agravantes para que no prazo de 30 (Trinta) dias, comprovassem o recolhimento das custas iniciais e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. ” (Id. 34162454; pag. 7-8; destaques no original)

Asseveram que “fizeram mais do que simplesmente apresentar uma declaração de hipossuficiência,
careou aos autos outros documentos comprobatórios que comprovam os graves prejuízos causados pela frustração de Safra pelo excesso de chuvas e perda de sua lavoura, juntando inclusive juntaram laudos da própria Agravada que comprova tal situação, bem como ainda notícias da mídia regional e declaração de secretário do Município de Brasnorte, onde se localiza a fazenda, informações estas, que apontam as causas e prejuízos milionários que impuseram os Agravantes a falta de liquidez
, verificando assim, que o pedido está de acordo com o artigo 4o da Lei 1.060/50 [...]” (Id. 34162454; pág. 10; destaques no original).

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo aos agravantes o benefício da justiça gratuita.

Liminar parcialmente deferida, (Id. 3444453).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 35898480).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido. Confira-se:

“[...]
O despacho de fl. 149 determinou a intimação da parte embargante para emendar a inicial no que tange à indicação de seu endereço eletrônico, bem como para apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio ou outros documentos convenientes para a retratação da hipossuficiência.

A parte embargante, por meio da petição de fls. 151/152, indicou o seu endereço eletrônico, porém, no que tange à apresentação das declarações de imposto de renda, deixou de as apresentar, informando que a frustração da safra, comprovada pelos documentos que acompanharam a inicial, gerou inúmeros prejuízos à parte embargante, pugnando, na oportunidade, pelo parcelamento do valor das custas e taxas judiciais em seis prestações mensais e sucessivas. [...]” (Id.34162467)

Assim, ao contrário do afirmado pelos agravantes, o magistrado de primeira instância não indeferiu o pedido de plano, porquanto na decisão que determinou e emenda da inicial facultou às partes trazerem elementos que comprovassem a situação de hipossuficiência momentânea.

Ressalte-se que o argumento de frustração de safra não é apto a, por si só, conferir aos agravantes o benefício da justiça gratuita, pois não anula o patrimônio ou eventuais fontes de renda dos agravantes.

Todavia, facultado, pelo magistrado de primeira instância, aos agravantes trazerem aos autos as declarações de imposto de renda e outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência momentânea não o fizeram.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto,
REVOGO A LIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020